Tribunal: CARF
Processo: 10950.003145/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003145/2005-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.358 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR EVENTUAL PARCELAMENTO OU
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Recorrente
JANDAIA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de origem verifique se os débitos do
presente processo foram extintos parcial ou totalmente por parcelamento e se procede a alegação
de duplicidade na cobrança e necessidade de revisão no despacho de cancelamento e exclusão do
débito no parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração originado de ação fiscal com o objetivo de lançar de
ofício os débitos constantes de compensações que foram consideradas não declaradas no
processo n° 10950.001519/2005-42 e que não foram declarados em DCTF.
As declarações de compensação foram consideradas não declaradas em virtude do
crédito indicado pela contribuinte ter sido considerado inapto a ser utilizado em compensação de
débitos, por se tratar de crédito oriundo de ação judicial não transitada em julgado.
Também como consequência do processo n° 10950.001519/2005-42, foi lavrado
auto de infração impondo à contribuinte a multa agravada decorrente da declaração inverídica no
PER/DCOMP n° 28132.23022.150205.1.3.57-0086.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003145/2005-08
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.358 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003145/2005-08

O auto de infração correspondente ao presente processo refere-se ao período de
janeiro de 2005. A fundamentação legal para o lançamento consta dos autos às fls. 058 e 060.
Em face de referido Auto de Infração fora apresentado Impugnação de fls. 065/079, a qual
argumentou:
“A Requerente efetuou as compensações em tela com o aproveitamento de
créditos apurados unilateralmente, referente ao CRÉDITO DE IPI GERADOS NAS
AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO, EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TRIBUTADOS e
com base na LEI N° 8383/1991.
Portanto, de acordo com a Impugnante, a compensação efetuada fora feita com
base em dispositivo legal que garante à Contribuinte o direito de efetuar compensação de valores
de créditos que possui. Alegou a Impugnante que a possibilidade de compensação é prevista pelo
ordenamento jurídico pátrio, da Lei n.° 8.383/91, que permite a realização da compensação dos
créditos no âmbito do lançamento por homologação, razão pela qual, sua implementação fica a
cargo do próprio contribuinte, através de simples registro em sua escrita fiscal e sem qualquer
participação do Fisco, ressalvada, entretanto, a posterior fiscalização do procedimento pela
autoridade fazendária, na forma do Artigo 150 do Código Tributário Nacional.
De acordo com a então Impugnante, a possibilidade de compensação seria
também prevista no Artigo 74 da Lei n° 9.430/1996. Ainda, a Lei n° 10.637 de 30 de dezembro
de 2002, em seu art. 49, reforçaria e ampliaria a liberalidade do contribuinte com referência a
Compensação entre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Destarte, de acordo com a Impugnante, não haveria que se alegar compensação
feita através de LIMINAR CONCEDIDA JUDICIALMENTE, pois a iniciava de compensação
ocorrido antes de qualquer pronunciamento judicial, haja vista que, teria requerido a
compensação junto a Secretaria da Receita Federal com base no Art. 66 da Lei n° 8383/91, pelos
recolhimentos parciais efetuados através dos DARFs, conforme usualmente praticado, cujas
cópias seguem anexas, os quais, encontram-se preenchidos com demonstrativos claros nos
campos próprios dos valores dos tributos; valores compensados e da fundamentação legal
permissiva, ou seja: Art. 66, da Lei n° 8383/91, independentemente da Concessão judicial de
Liminar. Resta lembrar que a PER/DECOMP somente é gerada pelo sistema se houver o
preenchimento da data do trânsito em julgado do Processo, fato que não é exigido pela Lei n°
8.383/1991 em seu Art. 66.
Reconheceu a então Impugnante que o processo judicial em referência ainda não
havia transitado em julgado, mas mesmo assim, defendeu a contribuinte que possuía o direito de
promover a compensação desses valores com base na legislação já citada. Argumentou que a
apresentação da PER/DCOMP se deu tão logo se concluiu que não haveria outro meio de prestar
as informações adequadamente, e não após a denegação da liminar no mandado de segurança,
sob a alegação de que a decisão judicial amparava a compensação, tanto que fez constar no
campo próprio da PER/DCOMP que a matéria encontrava-se sob judice.
Apresentou diversos argumentos em defesa do direito ao crédito de IPI relativo a
insumos não onerados pelo imposto. Defendeu o direito à compensação de quaisquer créditos,
instituído pela Lei n° 8.383/1991, independente da data do crédito. E também o direito de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.358 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003145/2005-08

compensar seus créditos com quaisquer tributos e/ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, com base na Lei n° 9.430/1996 e na Lei 10.367/2002.
Aduziu a então Impugnante que não restou caracterizada a infração alegada pela
fiscalização e apontou sua incompatibilidade com princípios constitucionais, especificamente os
da igualdade, da capacidade contributiva e do não confisco, da valorização do trabalho humano,
da justiça social, da função social da propriedade e do acesso ao judiciário.
Alegou que as operações foram praticadas de forma legal e solicitou o
cancelamento dos lançamentos, a consideração das compensações como espontâneas e
independentes de decisão judicial e a improcedência da peça punitiva.
Alegou que ficou caracterizado que a exigência fiscal expressa no Auto de
Infração em comento é verdadeiro confisco, defeso pela CF/88. e que tal sujeição passiva
indireta, que possibilita cobrar tributo por arbitramento, pode afetar princípios constitucionais
alcançados à condição de cláusulas pétreas, cuja modificação por Emenda é expressamente
vedada pelo artigo 60, § 4o, inciso IV, da CF/88. E concluiu que “inacolher os argumentos
expostos pela empresa Notificada significa negar vigência a excertos da Carta de Outubro/88,
agredir o CTN, mormente o seu art. 97, inciso IV, e ferir de morte princípios norteadores do
direito tributário”.
Os argumentos foram analisados pela DRJ, em 7/12/2010 e a Impugnação não foi
conhecida, sob o argumento de que a lei expressamente excluiu a competência das Delegacias de
Julgamento para apreciar manifestações contrárias a despachos decisórios que consideraram
como não declarada a compensação. Com isso, a Impugnante apresentou Recurso Voluntário ao
CARF, que, em 24 de outubro de 2019 anulou o Acórdão 14-31.846 da DRJ, de dezembro de
2010, devolvendo o processo para a mesma DRJ de Ribeirão Preto para prolação de nova
decisão.
Em nova decisão da DRJ foi mantido o lançamento tributário. Em Despacho
Decisório no 1429/2020 decidiu sobre a duplicidade de cobrança do lançamento de IPI (PA:
01/2005), no valor de R$ 13.518,16, que passa a ser exigido apenas no presente processo no
10950.003145/2005-08.
No Recurso Voluntário a Recorrente manteve os mesmos argumentos
apresentados anteriormente na Impugnação, mas solicitou a extinção do processo em face da
existência de parcelamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro
Ricardo
Piza
Di
Giovanni.
, Relator.
O Recurso atende aos requisitos de admissibilidade.
Alega o Recorrente, em resumo, que a multa deve ser afastada e entendeu, a
fiscalização por sua vez que o tributo não foi pago, vez que a compensação foi ineficaz, e que,
por isso, deveria ser o contribuinte punido.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.358 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003145/2005-08

Todavia, o Recurso Voluntário aponta a existência de adesão à parcelamento e por
outro lado, consta às fls. 371 dos autos que, em 30/06/2010, o crédito tributário do presente caso
teria sido objeto de parcelamento da Lei 11.941/2009, constando especificamente a informação
de que ocorreu “confissão irretratável de dívida do débitos de IPI (código 1097) do PA 01/2005
no valor de R$ 13.518,16, sob controle do processo no 18208-140.719/2011-82” e que “este
débito encontra-se parcelado no parcelamento da Lei no 11.941/2009”
Destarte, se houve de fato parcelamento o presente processo deveria ter sido
extinto em face da confissão do contribuinte ao aderir respectivo parcelamento e sequer poderia
ser sido dado sequência ao presente processo.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem verifique se de fato ocorreu adesão ao parcelamento
da Lei 11.941/2009 e se os débitos do presente processo foram extintos parcial ou totalmente por
parcelamento e se procede a alegação no sentido de ter ocorrido cobrança em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo
Piza
Di
Giovanni.

Fl. 612
DF CARF MF
Original